Tribunal: STF
Processo: ARE 928167
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. LEI MUNICIPAL 1.329/00. REPOSIÇÕES SALARIAIS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Possuem natureza infraconstitucional as controvérsias fundadas, respectivamente, na interpretação do Decreto 20.910/32 e das Leis Municipais 1.329/00 e 1.394/01, acerca (a) da prescrição de obrigação reconhecida como de trato sucessivo e (b) do direito às reposições salariais concedidas pela Lei 1.329/00, do Município de Arvorezinha.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.